Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002402-14.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIELI FERREIRA JOAQUIM - CPF: 057.579.991-95 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO DE ADESÃO E TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO– AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTUMÁCIA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação, bem como a condenou por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, pois deixou de comparecer na audiência após a juntada do contrato visando à extinção do feito, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
CONDENO
da parte Autora em
LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ
, fixado no montante de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir o feito pela contumácia, pois é a hipótese que se amolda ao artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo pela contumácia.

Houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte promovida, em contestação, juntou aos autos cópia do contrato originário, com assinatura idêntica da promovente e termo de cessão público específico com vinculação à consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou impugnado pela parte promovente, especialmente porque não compareceu à audiência de conciliação.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé com o fundamento de que deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer comunicação prévia visando, assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia, provimento este que não merece qualquer censura.

Com efeito, havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada do contrato, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021